Tribunal: STF
Processo: SIRDR 12
Classe: SIRDR
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA SUSPENSÃO NACIONAL EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO EMBARGADA QUE CONSIGNOU EXPRESSAMENTE A INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO. EMBARGANTE QUE VEÍCULA MERO INCONFORMISMO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pela empresa Potelo Sistemas de Informação Ltda-ME contra decisão da lavra do Ministro Dias Toffoli, Presidente, pela qual foi indeferido pedido de suspensão nacional de processos em incidente de resolução de demandas repetitivas. 
    Em síntese, aduz o embargante que o fundamento utilizado pelo Ministro Presidente na decisão de indeferimento, a saber, a inexistência de “formalização de instauração do incidente versando idêntica controvérsia no estado-membro ou região do requerente, com a consequente comprovação da decisão de inadmissibilidade”, não teria fundamento legal e estaria em desacordo com a maioria da doutrina. Aduz que a decisão embargada seria omissa no que pertine ao “argumento de que os processos citados e anexados à inicial não tinham caráter exaustivo, apenas exemplificativo e que a demanda tinha abrangência nacional”. Alega ter realizado “levantamento estatístico” que revelaria a abrangência nacional da matéria discutida no IRDR de origem
    Requer, por estes fundamentos, o conhecimento dos presentes embargos e seu provimento, com efeitos infringentes, a fim de que seja deferido o pedido de suspensão formulado. 
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC, voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação do embargante. Neste sentido, são os seguintes precedentes: RvC 5.455 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2018; RE 718.874 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 12/09/2018; AR 2.768 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 06/06/2020.
    In casu, não se vislumbra a ocorrência de qualquer vício a embasar o cabimento dos embargos manejados. Isto porque constou expressamente da decisão embargada a inexistência na espécie dos requisitos para o deferimento da suspensão nacional de processos pleiteada, a revelar mero inconformismo da parte embargante. 
    Saliente-se, ademais, que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul concluiu o julgamento do IRDR na origem, fixando tese do sentido da licitude da divulgação por provedores de internet de conteúdos de processos judiciais. Trata-se de tese que se revela em conformidade com o entendimento do Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentado no julgamento do RE 1.010.606 – Tema 786 da sistemática da repercussão geral -, cujo enunciado é o seguinte: "É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral - e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível".
    Ex positis, DESPROVEJO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, a fim de sejam mantidos os termos da decisão prolatada. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 24 de maio de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente